Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, TRABALHISTAS E DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRESA QUE NÃO É PARTE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE QUE O EXECUTADO FIGURA COMO SÓCIO OCULTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVOCAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO, DE CELERIDADE PROCESSUAL E DE PODERES CONCEDIDOS AO JUIZ PELO ART. 139, IV, DO CPC. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra outras as empresas que afirma estar sendo usada pelo devedor para ocultação patrimonial, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência ao juízo da causa, na forma do art. 133 e seguintes do CPC.
2. Na hipótese dos autos, o que pretende o recorrente, por intermédio do pedido de produção de provas contra empresa sem relação com o processo, é obter meios para atingir o patrimônio desta, sob alegação de que está sendo utilizada para ocultação patrimonial, de modo que a instrução probatória vindicada deve observar o devido processo legal, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a prova seja produzida sob o crivo do contraditório, após citação da empresa que o agravante pretende ver atingida, de acordo com o rito estabelecido nos arts. 135 e 136 do CPC.
3. Não assiste razão ao agravante quando afirma possuir o direito de obter as informações internas da empresa que alega ter o agravado com sócio oculto, com lastro no dever de cooperação e no princípio da razoável duração do processo, pois os referidos institutos são direcionados às partes do processo, conforme disposto nos arts. 4o, 5o e 6o do CPC.
4. O mesmo se diz quanto às medidas indutivas, coercitivas, mandamentais autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC, que podem ser decretadas pelo juiz para “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, não legitimando a imposição de obrigações que afetem interesse jurídico ou que repercutam no patrimônio de terceiros que não integram a relação processual.
5. Agravo de instrumento desprovido.